Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO E INEQUIVOCAMENTE CONTRATADO. COBRANÇA DA ANUIDADE. REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO INVERTIDO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Inexistindo prova da capacidade financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, não há que indeferir o benefício da gratuidade de justiça.
3. Se explicitamente aceita a proposta de cartão de crédito, faz-se possível a cobrança da anuidade, ainda que não desbloqueado o instrumento. Inteligência das cláusulas contratuais e do art. 4o do Normativo 006 da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços – ABECS.
4. Não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva.
5. Apelação conhecida e não provida.